Tribunal: TJDFT
Processo: 0746655-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0746655-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILSON CARDOSO DA TRINDADE AUTORIDADE: ALESSANDRO MARCHIÓ BEZERRA GERAIS DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Wilson Cardoso da Trindade, contra ato imputado ao d. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que 1) o paciente foi preso em flagrante em 25/10/2024, pela suposta prática do delito de furto; 2) na audiência de custódia, o magistrado concedeu a liberdade provisória ao paciente, mas fixou fiança em R$ 2.000,00; 3) o paciente não possui condições financeiras de pagar a fiança; 4) é primário e possuidor de bons antecedentes, num suposto crime sem violência ou grave ameaça; 5) a decisão atacada afirmou genericamente a necessidade da fiança sem justificar sua necessidade, proporcionalidade e adequação, em violação ao dever de fundamentação. Requer a concessão liminar, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Com razão, inicialmente, a Defensoria Pública. Verifica-se que o paciente tem 45 anos, é primário e não possui antecedentes, e teria praticado furto no interior do Supermercado Espírito Santo, situado na QNN 03, Ceilândia-DF, em 25/10/2024, subtraindo para si algumas peças de carne, azeitona e leite. O termo de ocorrência registra que “em razão do estado de embriaguez/entorpecimento do autuado” não foi possível colher sua versão dos fatos (ID 215724188). No delito em apuração não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa e o paciente forneceu endereço onde pode ser encontrado, não havendo indicativos concretos de que ele pretenda furtar-se à aplicação da lei penal. Na decisão atacada, foram fixadas as seguintes medidas cautelares (ID 215848720): “(...) Noutro giro, entendo suficiente no caso concreto a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a fim de acautelar o processo e manter o autuado a ele vinculado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, ela não se mostra irrisória ou excessiva, razão pela qual impõe-se a sua manutenção. Diante do exposto, defiro liberdade provisória, mediante pagamento de FIANÇA, a WILSON CARDOSO DA TRINDADE, nascido em 17/03/1979, filho de Décio Rodrigues da Trindade e Ana Antônia Cardoso da Trindade, impondo-lhe, no entanto, as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” – grifei. O art. 326 do CPP dispõe sobre os critérios para se determinar o valor da fiança, in verbis: “Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.” Embora não haja nos autos demonstração das condições financeiras do paciente para arcar ou não com o valor da fiança, o fato de estar preso há quatro dias sem ter pagado a importância arbitrada, além do fato de estar assistido pela Defensoria Pública, indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. Nessas circunstâncias, necessária a concessão da liberdade provisória, independente do recolhimento da fiança, mediante a imposição de outras medidas cautelares, conforme dispõe o art. 350 do CPP: "Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código". Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. I – A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. II – Ordem concedida.” (Acórdão 1728939, 0726160-49.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 25/07/2023.) Ante o exposto, defiro o pedido liminar para afastar a imposição de pagamento de fiança, deferindo a liberdade provisória ao paciente Wilson Cardoso da Trindade, ficando mantidas as demais medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo a quo, e sem prejuízo de sua reapreciação pela e. Desembargadora Relatora. Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se com urgência. Após, encaminhem-se os autos à e. Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista